Tribunal: CARF
Processo: 13971.002502/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002502/2010-10
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.825 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2023
Recorrente
BUNGE ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
EMBARGOS.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
RETIFICAÇÃO. MARCO DO INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO.
Na hipótese de apresentação de pedidos de compensação retificadores, os
pedidos de compensação originais não conferem homologação tácita, vez que a
data de início do prazo decadencial previsto no § 5° do artigo 74 da Lei n°
9.430/96 passa a ser a data da apresentação dos pedidos retificadores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanar a omissão e considerar como início do prazo decadencial a transmissão da
declaração retificadora.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se este de embargos de declaração opostos pelo contribuinte com objetivo
de sanar os seguintes vícios no acórdão de recurso voluntário:
1. Omissão sobre qual legislação foi desrespeitada pela embargante a justificar a revisão
de ofício, devendo o acórdão refutar de forma inexorável as razões recursais;
2. Omissão quanto à comprovação da ocorrência das situações previstas nos incisos II,
IV e VIII do artigo 149 do CTN;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002502/2010-10
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002502/2010-10

3. Omissão ao desconsiderar os argumentos recursais quanto à homologação tácita
levando-se em conta as datas da DCOMPS originais e não das retificadoras;
4. Omissão quanto aos pontos inseridos na manifestação sobre a diligência efetuada,
especialmente acerca dos reflexos das decisões em outros processos que impactam nos
presentes autos.

O despacho de admissibilidade assim dispôs:
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF – aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. Segundo Luiz Guilherme Marinoni1 :
obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que norteiam a
fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a concatenação do
raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou porque exposta de maneira
confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros
gramaticais, de sintaxe, concordância, etc. capazes de prejudicar a interpretação da
motivação. A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera
dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da
inadequada expressão da ideia, e sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja
com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório (quando houver, no
caso de sentença ou acórdão), seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a
ementa da decisão. Representa incongruência lógica, entre os distintos elementos da
decisão judicial, que impedem o hermeneuta de aprender adequadamente a
fundamentação dada pelo juiz ou tribunal.”
Inicialmente, destaca-se que a reprodução de parte da decisão de primeira instância, em
princípio, por si só, não representa omissão sobre os argumentos abordados no recurso
voluntário, possuindo fundamento legal tanto no §1o2 do artigo 50 da Lei no 9.784/99
quanto no Regimento Interno do CARF, artigo 57, §3o3 de seu Anexo II. Omissão sobre
qual legislação foi desrespeitada pela embargante a justificar a revisão de ofício,
devendo o acórdão refutar de forma inexorável as razões recursais Compulsando o
capítulo recursal “ Nulidade da Revisão de Ofício”, percebe-se que a embargante em
momento algum demonstrou não conhecer a legislação desrespeitada, que foi transcrita
por ela própria, como sendo os incisos II, IV ou VIII do artigo 149 do CTN. No caso,
sustentou que tais situações sequer ocorreram. Contudo, a decisão foi clara no sentido
de que houve erro no preenchimento dos DACONs, pela consideração de saldos de
créditos de períodos anteriores que não existiam, em decorrência de glosas apuradas em
outros procedimentos fiscais, nos seguintes termos:
“Outra questão suscitada pela defesa refere-se à anulação do Despacho Decisório
emitido em 26/05/2011. Segundo o contribuinte a anulação teria ocorrido com base nos
incisos II, IV e VIII do art. 149 do CTN, sem que tenha sido demonstrada cabalmente a
ocorrência das situações ali previstas. Da leitura do Despacho Decisório proferido em
15/03/2013 nota-se que a autoridade administrativa fundamentou a anulação do
despacho anteriormente proferido com base no “caput” do artigo 37 da Constituição
Federal, segundo o qual deve a Administração observar o princípio da legalidade; artigo
149 do CTN e artigos 53 e 54 da Lei no 9.784/1999. Também destacou a autoridade
fazendária:
“O vício de legalidade no Despacho Decisório de fl. 371 consiste no reconhecimento de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep em desconformidade com a legislação em
vigor, que foram apurados desta forma em virtude de “falsidade, erro ou omissão” nas
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002502/2010-10

informações prestadas em Dacon pela contribuinte”. De fato, a Administração deve
anular seu atos quando eivados do vício da legalidade, nos termos do artigo 53 da Lei no
9.784/1999. A ilegalidade ocorrida na primeira decisão foi o reconhecimento de crédito
em desacordo com os preceitos legais, uma vez que se considerou a existência de saldo
credor de créditos de PIS de períodos anteriores que na verdade não existiam. No que
toca à alegação de que não teria ficado demonstrada a ocorrência de “falsidade, erro, ou
omissão” o próprio Despacho Decisório responde a esta questão, ao informar que a
primeira decisão levou em consideração informação constante do Dacon entregue pelo
contribuinte que mais tarde constatou-se incorreta. Por fim, quanto à afirmação do
interessado de que o ato administrativo, favorável ao contribuinte, faz "coisa julgada
administrativa" o próprio artigo 54 da Lei no 9.784/1999, citada no Despacho Decisório,
põe por terra esta questão: “Art. 54. O direito da Administração de anular os atos
administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco
anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.” Nos termos
da legislação de regência pode a Administração anular atos que decorram efeitos
favoráveis ao contribuinte, dentro do prazo de cinco anos, prazo este respeitado no caso
em estudo.”
Revela-se evidente que o erro está na informação de saldos de créditos de períodos
anteriores que se mostraram, posteriormente, incorretos. Se a embargante não concorda
com esta incorreção, trata-se de divergência de entendimento e não de omissão sobre os
argumentos dispendidos em recurso voluntário, que neste aspecto, basicamente aduziu a
inexistência de tal erro.
Omissão quanto à comprovação da ocorrência das situações previstas nos incisos II, IV
e VIII do artigo 149 do CTN
Como exposto no item anterior, o erro foi nos saldos de créditos de períodos anteriores
informados no DACON, que se revelaram incorretos após a realização de
procedimentos fiscais nos respectivos períodos, objeto de ressarcimento. E a
comprovação da ocorrência é a matéria de mérito deste processo, que entendeu-se como
ônus do contribuinte. Assim, segundo o colegiado, caberia o contribuinte comprovar
suas alegações, ou seja, o acerto dos saldos de créditos informados em DACON, o que
não ocorreu, isto é, o colegiado considerou que a Informação Fiscal era a informação
correta. Assim, restou comprovada a ocorrência da situação “erro” nos saldos de
créditos anteriores, em decorrência da própria decisão de mérito, que entendeu que as
alegações da embargante não foram comprovadas.
Omissão ao desconsiderar os argumentos recursais quanto à homologação tácita
levando-se em conta as datas da DCOMPS originais e não das retificadoras
Em recurso voluntário, a embargante pleiteou que as datas a serem consideradas como
termos iniciais para contagem do prazo homologatório seriam das DCOMPs originais,
transmitidas em 14/12/2006, conforme excerto abaixo:
E esta alegação, de fato, foi em face do acórdão da DRJ e sobre ela não houve
pronunciamento do colegiado. Admito a omissão neste ponto.
Omissão quanto aos pontos inseridos na manifestação sobre a diligência efetuada,
especialmente acerca dos reflexos das decisões em outros processos que impactam nos
presentes autos
O colegiado apreciou a repercussão das decisões dos demais processos, mediante a
realização de diligência, que concluiu pela inexistência de repercussão, conforme final
do relatório: “4. Concluindo, não há, para o presente processo, qualquer repercussão das
decisões dos processos referenciados na demanda.” Por sua vez, sobre a manifestação
da embargante, o colegiado assim se posicionou:
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002502/2010-10

“Foi dada ciência ao sujeito passivo do resultado da diligência. A interessada se
restringiu a afirmar que os termos da diligência não foram cumpridos e que os autos
deveriam retornar para nova diligência. Contudo, não contestou materialmente o
resultado da análise efetuada pela Autoridade Fiscal, tampouco apresentou qualquer
documento que corroborasse suas alegações. Portanto, duas são as questões a serem
enfrentadas: a quem cabe o ônus da prova em processos administrativos cujo objeto é
pedido de ressarcimento; e se existem provas suficientes ou no mínimo que dê
verossimilhança às alegações da recorrente. Sabemos que o momento apropriado para
apresentação das provas que comprovem suas alegações é na propositura da
impugnação. Temos conhecimento, também, que a regra fundamental do sistema
processual adotado pelo Legislador Nacional, quanto ao ônus da prova, encontra-se
cravada no art. 373 do Código de Processo Civil, in verbis: [...] Regressando aos autos,
conforme já relatado, a recorrente teve ciência do resultado da diligência e preferiu
desacreditar o relatório elaborado pela Autoridade Fiscal. Não se dispôs a apresentar
uma planilha demonstrando o reflexo do direito reconhecido nos processos no
13971.001474/2005-56 e no 13971.005200/2009-60, no saldo do terceiro trimestre de
2006.
Entendo que cabia ao contribuinte comprovar que as afirmativas postas no resultado de
diligência não refletia a realidade. Como não houve contestação específica sobre a
conclusão da Autoridade Fiscal, fica incontroverso os dados constantes na diligência.
Nesta perspectiva, tendo como base a Informação Fiscal, e-fls. [...], afluem razões
jurídicas para manter a decisão de piso sobre o tema e negar provimento ao recurso
voluntário. Conclusão. Por todo exposto, afasto as preliminares e nego provimento ao
recurso.”
A decisão foi clara no sentido de que a embargante não comprovou suas alegações,
demonstrando a influência das decisões dos processos nos presentes autos, mas apenas
se limitou a desacreditar o relatório fiscal. Assim, a questão foi resolvida pela falta de
provas, cuja consequência é a confirmação do relatório fiscal. Destarte, não há a
omissão alegada.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos para
sanar a omissão quanto às datas a serem consideradas para o cálculo do prazo de
homologação tácita, se da entrega das declarações originais ou retificadoras.
Encaminho para inclusão em pauta de julgamento para este presidente.
Portanto, o presente julgamento resume-se à determinação do marco inicial para
início da contagem de cinco anos para considerar homologação tácita dos pedidos de
compensação – se da transmissão das declarações originais, se da transmissão das declarações
retificadoras.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Trata-se de embargos de declaração do contribuinte que apontou omissão quanto à
argumentação relativa ao início da contagem do prazo de cinco anos para homologação tácita das
declarações de compensação transmitidas, afirmando que deve ser contado da declaração
original, e não retificadora.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.825 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002502/2010-10

De fato, considerando a omissão, passo à análise do respectivo ponto.
Sem razão a embargante.
Dentro do prazo de 05 anos para fins de homologação do pedido de compensação
(contados da transmissão do documento), a autoridade fiscal pode e deve proceder a análise da
documentação fiscal e contábil da contribuinte, a fim de verificar e confirmar a efetiva existência
do direito creditório pleiteado.
A norma que regula o prazo decadencial de cinco anos para que o fisco
homologue a declaração de compensação é a constante do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, a qual
estabelece que a contagem iniciar-se-á na data da entrega da DCOMP.
Considera-se para tal contagem a declaração retificadora, que, quando transmitida,
substitui a original e inaugura nova possibilidade de verificação pela fiscalização, porque assim
demanda a retificação das informações ali constantes.
Ante o exposto, acolho os presentes embargos, para sanar a omissão, e considerar
como início do prazo decadencial a transmissão da declaração retificadora.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1332
DF CARF MF
Original